Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711125-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANE OLIVEIRA MEDEIROS contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum cível (processo no 0711705-13.2022.8.07.0001), que tem como réu o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. O feito está pautado para julgamento na 31a Sessão Ordinária Virtual (2TCV) no período de 8/9 até 15/9 (ID 38578837). Ofício enviado do juízo de origem informando a prolação de sentença (ID 38043266 e 38043267). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos no feito de origem, no dia 28/7/2022 (ID 129927999). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator